Tribunal: TJDFT
Processo: 0002469-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PROVA DESNECESSÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. autoria e materialidade comprovadas. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS APELOS DA DEFESAS. PARCIALMENTE PROVIDO O MINISTÉRIO PÚBLICO
1. O Juiz é o destinatário da prova e “o indeferimento da produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, indeferir, desde que motivadamente, no presente caso por meio do reconhecimento da preclusão consumativa, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias” (AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019 – grifo nosso). Rejeitada a preliminar que versava sobre alegada nulidade por cerceamento de defesa.
2. Se no momento dos fatos, o agente atirar com a finalidade de assegurar a consumação do crime de roubo, o crime de disparo de arma de fogo será por este absorvido.
3. A absolvição do crime mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
4. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de receptação, quando evidenciado nos autos que os agentes participaram ativamente da subtração do bem, mediante grave ameaça exercida contra as vítimas.
5. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre as penas máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecida a atenuante da menoridade relativa e, embora não exista um critério fixo para a diminuição da reprimenda corporal, devendo o magistrado pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Jurisprudência pátria tem admitido a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para minorar a reprimenda. Precedentes.
7. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis ao reconhecimento da majorante prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, quando comprovado o emprego do artefato por outros meios probatórios.
8. Inviável acolher o pedido de afastamento da majorante do concurso de pessoas. É pacífico na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça que, nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas reveste-se de especial relevância, principalmente quando os fatos narrados encontram-se em consonância com as demais provas presentes nos autos.
9. Recursos conhecidos. Desprovidos os apelos defensivos e parcialmente provido o do Ministério Público, sem alteração do resultado final das penas.